Tribunal: TJES
Processo: 5010861-92.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: CND/Certidão Negativa de Débito
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010861-92.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TOTAL DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA
.
DISCUSSÃO A RESPEITO DOS EFEITOS DA GARANTIA PRESTADA. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CADIN. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROTESTO.
FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1
)

Na hipótese em apreço, esta c. Câmara Cível entende que agiu com acerto o magistrado ao indeferir o acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, quando realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ.

2
)
Prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que o seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN. Precedentes.

3)
Em contrapartida, o seguro garantia não se presta a obstar a utilização do protesto, pois tal medida coercitiva constitui faculdade da Administração Pública, meio legítimo de cobrança, de modo que a providência pretendida pela parte somente seria possível caso demonstrada uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

4
)
Recurso conhecido e parcialmente provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento

interposto por
Total Distribuidora de Bebidas Ltda
em face da decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 3694172, fl. 05) que, em
ação anulatória de lançamento tributário
ajuizada em face do
Estado do Espírito Santo

(nº 5017868-63.2022.8.08.0024), reconsiderou em parte a decisão liminar, autorizando apenas, a partir do oferecimento da garantia, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, ao requerente, admitindo, por outro lado, a inscrição da empresa no CADIN e até mesmo o protesto da CDA.

Em suas razões recursais (id 2968596), a agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada se equivoca ao admitir a possibilidade de inscrição no CADIN e viabilizar o protesto da Certidão de Dívida Ativa, visto que o oferecimento de garantia tem o condão de impedir a adoção de tais medidas coercitivas de cobrança. Neste contexto, argumenta que tal vedação decorre do fato de a garantia ter os mesmos efeitos da penhora, independentemente de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Pois bem. Conforme explicitado na decisão que deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal (id 3790399), cumpre registrar, de antemão, que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao indeferir o acerca do pedido de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, visto que o c. Superior Tribunal de Justiça realmente possui entendimento pacífico, de há muito firmado, no sentido de que
o seguro garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
, de modo que o oferecimento de garantia em juízo somente suspende a exigibilidade do crédito, na forma do art. 151 do CTN, quando realizado depósito integral e em dinheiro, consoante preconizado na Súmula nº 112 do STJ
1
.

Trata-se de entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania em julgamento de Recurso Repetitivo, ocasião em que firmou tese no sentido de que “
a
fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
” (REsp n. 1.156.668/DF, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe de 10/12/2010).

Conquanto a referida tese faça menção apenas à fiança bancária, não há dúvidas de que o mesmo raciocínio é perfeitamente aplicável ao seguro garantia, conforme vem reiteradamente decidindo a Corte Superior, senão vejamos:

[...] 2. Nos termos do art. 151, do CTN,
o seguro-garantia não se enquadra nas hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes [...]
(AgInt no TP n. 2.764/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

[...] 2. É firme nesta Corte o entendimento no sentido de que
o seguro garantia judicial não se enquadra como uma das hipóteses previstas no artigo 151 do CTN de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. Precedentes. (AgInt no TP 176/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/11/2019, DJe 20/11/2019).

Não desconheço que a lei nº 13.043/2014 alterou o art. 9º da LEF (lei nº 6.830/80), o qual passou a prever a possibilidade de a garantia da execução se dar mediante o oferecimento de fiança bancária ou seguro garantia. Todavia, a pretensão da agravada, no caso vertente, não é de garantir o débito exequendo – eis que sequer se trata de feito executivo –, mas sim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, o que, frisa-se à exaustão, somente se admite nas taxativas hipóteses elencadas no rol do art. 151 do CTN.

Destarte, conquanto o oferecimento de seguro garantia autorize a expedição de certidão positiva com efeito de negativa (CPEN), certo é que não se presta ao desiderato pretendido pela requerente do feito originário, qual seja, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Subsidiariamente, a agravante argumenta que, mesmo não sendo o caso de suspensão da exigibilidade, o oferecimento de garantia idônea já seria suficiente para, por si só, além de viabilizar a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, obstar a inscrição da empresa no CADIN e o protesto da CDA.

Neste particular, assiste parcial razão à agravante, apenas no que diz respeito à inscrição no CADIN, porquanto prevalece neste e. Sodalício o entendimento no sentido de que “
o
seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo
autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como
evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018).

Deveras, as c. Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça tem decidido, com suporte na legislação estadual pertinente, que o seguro-garantia se revela suficiente para evitar a inclusão do nome da contribuinte no CADIN, por força do art. 4º, parágrafo único, inciso I, da lei nº 5.317/96,
in verbis
:

“
[...]
Art. 4º.
A existência de registro no CADIN/ES é fator impeditivo para a realização de qualquer dos atos previstos no artigo anterior.

Parágrafo Único
–
O disposto neste artigo não se aplica quando:

I
–
A pessoa física ou jurídica responsável pela pendência perante a Administração Pública Estadual houver ajuizado ação com objetivo de discutir a natureza da obrigação ou o seu valor, desde que oferecida garantia idônea e suficiente ao juízo, na forma da Lei; [...]”

É este o posicionamento que vem sendo reiteradamente adotado nesta c. Quarta Câmara Cível, senão vejamos:

[...]
O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual
. [...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021)

[...] Sedimentou-se no acórdão recorrido que
o seguro-garantia
apresentado pela agravada, ora embargada, revelava-se
suficiente para garantir futura execução fiscal, autorizando, assim, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, bem como evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN
, de forma ainda a impor a regularização da embargada perante os cadastros estaduais por conta do débito objeto da demanda geratriz. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/06/2021, Data da Publicação no Diário: 02/07/2021)

Em contrapartida, o seguro garantia não se presta a obstar a utilização do protesto, pois tal medida coercitiva constitui faculdade da Administração Pública, meio legítimo de cobrança, de modo que a providência pretendida pela parte somente seria possível caso demonstrada uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

Seguindo essa linha de intelecção, a Corte Cidadã possui entendimento pacífico no sentido de que “
o oferecimento de seguro-garantia ou fiança bancária não serve à pretensão de impedir o protesto de crédito tributário inscrito em dívida ativa
” (AgInt no REsp n. 1.974.452/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022).

Em caso bastante similar, no qual também se discutiu a possibilidade de inscrição no CADIN e protesto de CDA após o oferecimento de seguro garantia, assim também decidiu a Segunda Câmara Cível. Vale conferir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO FISCAL. CADIN. PROTESTO DA CDA. SEGURO GARANTIA. EQUIPARAÇÃO OU ANTECIPAÇÃO À PENHORA. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO NEGATIVA. PROTESTO COMO FACULDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. MEIO LEGÍTIMO DE COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Agravo interno prejudicado. 1) O
seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo
em equiparação ou antecipação à penhora, e a s
ua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN
. 2)
Não é possível obstar a utilização do protesto
, uma vez que tal providência somente seria cabível diante da presença de uma das hipóteses que autorizam a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pois, consoante se extrai do parágrafo único do art. 1º da Lei nº 9.492/97 e do entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 1.596.379), o protesto constitui faculdade da Administração Pública e meio legítimo de cobrança, não se caracterizando como via coercitiva ou abusiva. [...](TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 048189001166, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 14/11/2018)

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe

parcial
provimento
, tão somente a fim de estabelecer que a garantia oferecida pela agravante impede a sua inscrição no CADIN, nos termos da fundamentação supra.

É como voto
.

1
Súmula 112 do STJ: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro”.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.